Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700239-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL FEITORIA NETO AGRAVADO: CLINICA MEDICA HOSPER LTDA - ME, VALDIR MARTINS, MARCELY ALVES DE SOUZA MARTINS DECISÃO Nos termos do artigo 29, I, do RITR, o agravo de instrumento está sujeito ao preparo, que deverá ser efetivado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso (art. 31, RITR). Ressalto que não há pedido de gratuidade judiciária a ser analisado, de modo que cabia ao agravante ter juntado o comprovante do recolhimento tempestivo do preparo. Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da deserção (RITR, art. 11, V). Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito